Tribunal: TJMT
Processo: 1022214-48.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022214-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAM DE SOUZA ALVES - CPF: 061.074.161-61 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO DIFERENCIADO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo agravante contra decisão do juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT que fixou, como condição para cumprimento de pena em regime semiaberto, a utilização de equipamento de monitoramento eletrônico.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em saber se é válida a imposição de monitoramento eletrônico no regime semiaberto diferenciado, diante da ausência de estabelecimento penal adequado no Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. A Súmula Vinculante nº 56 do STF prevê que a ausência de estabelecimento penal adequado para regime semiaberto exige a adoção de medidas alternativas, como o monitoramento eletrônico.

4. A imposição do monitoramento eletrônico, embora prevista como facultativa no art. 146-B da LEP, torna-se essencial em regimes diferenciados para assegurar a fiscalização e a observância das condições impostas.

5. A dispensa do monitoramento eletrônico, em tais condições, equivale à aplicação do regime aberto, em desacordo com as disposições legais sobre a gradação dos regimes de execução penal.

6. Sustentar que a dispensa do monitoramento eletrônico favorece a reinserção social do apenado não se revela adequado, uma vez que tal medida atende aos requisitos mínimos previstos na legislação para o cumprimento da pena. A reintegração social do reeducando deve ocorrer em conformidade com as condições impostas pelo regime de execução penal, que incluem medidas cautelares como o monitoramento eletrônico. Essa ferramenta é indispensável para garantir o controle e a segurança, tanto do apenado quanto da sociedade, preservando o caráter punitivo e pedagógico da pena sem inviabilizar o processo de ressocialização. Flexibilizar os requisitos legais sob esse argumento seria incompatível com os objetivos da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. No regime semiaberto diferenciado, a imposição de monitoramento eletrônico é indispensável para assegurar a fiscalização das condições do regime e preservar a gradação da pena. 2. A inexistência de monitoramento eletrônico no regime semiaberto caracteriza execução da pena em condições equivalentes ao regime aberto, violando os princípios da individualização e legalidade na execução penal. 3. A reintegração social não afasta a obrigatoriedade do monitoramento eletrônico no regime semiaberto diferenciado.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XLVI; CP, art. 33, § 1º; LEP, arts. 39, inc. I, 91, 112, § 1º, e 146-B, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 56; RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp 1635909/DF; TJMT, AgExPen nº 1022405-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho.

TJMT, EP nº 10029923120238110000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, julgado em 21/03/2023, DJE 28/03/2023; TJMT, AgExPen nº 1005883-93.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, julgado em 20/07/2021, DJE 23/07/2021.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
WILLIAM DE SOUZA ALVES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000049-03.2023.8.11.0007, que fixou como uma das condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto, a utilização de equipamento de monitoramento eletrônico.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que
“inexiste fundamentação motivada para a determinação do monitoramento eletrônico, não sendo plausível a inserção da agravante ao monitoramento eletrônico por fatos que não compõem a Execução Penal”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve, na íntegra, o
decisum
objurgado.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravante
WILLIAM DE SOUZA ALVES
cumpre pena que totaliza
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão,
em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas.

Em 03.08.2023, o juízo a quo determinou a inserção do reeducando no regime semiaberto e, considerando a inexistência de estabelecimento penal adequado para o cumprimento do regime intermediário, fixou condições para a execução da pena, entre elas, a utilização de equipamento de monitoramento eletrônico.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando que
“inexiste fundamentação motivada para a determinação do monitoramento eletrônico, não sendo plausível a inserção da agravante ao monitoramento eletrônico por fatos que não compõem a Execução Penal”
.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente agravo.

Nos termos do artigo 33, § 1º,
“b”
, do Código Penal, e art. 91 da Lei 7.210/84, o regime semiaberto deverá ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou em estabelecimento similar. Todavia, a ausência de estabelecimento penal compatível com o regime intermediário, como é o caso do Estado de Mato Grosso, não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena (art. 5º, inc. XXXIX e XLVI).

Aliás, essa lição é extraída da Súmula Vinculante nº 56, do Supremo Tribunal Federal, a qual esclarece que:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados noRE 641.320/RS”
, segundo os quais:

“Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (I) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (II)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(III) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. (RE 641320, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)

Diante de tais premissas, o regime intermediário passou a ser estabelecido de forma diferenciado (ou harmonizado), o que consiste em uma maneira mais branda de cumprimento de pena, pois permite que o apenado permaneça recolhido em sua residência em período integral, com imposição de medidas fixadas pelo juízo, para que não se descaracterize o caráter punitivo da sanção penal.

É certo ser dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas no curso do executivo de pena, motivo pelo qual, o monitoramento eletrônico revela-se o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência da falta de estabelecimento penal apropriado ao regime. Isso significa dizer que, o regime semiaberto deverá ter uma fiscalização mínima, ou seja, através do monitoramento do condenado que irá verificar se as condições de disciplinas impostas estão sendo cumpridas, na íntegra, e, até mesmo para uma posterior avaliação no momento de progressão para regime mais brando.

Conquanto o art. 146-B, inciso IV, da LEP, trate a imposição de vigilância indireta como uma
faculdade
do magistrado, em se tratando de
regime semiaberto diferenciado
, o uso do equipamento assume caráter imperativo, dada a necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas, bem como, apurar se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas, de modo que, a meu ver, a decisão do magistrado singular não pode ser considerada desprovida de fundamentação idônea. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1022405-30.2023.8.11.0000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2023).

Neste aspecto, consigno que a jurisprudência dominante neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que não configura constrangimento ilegal ao preso que cumpre pena no regime semiaberto, a imposição do uso da tornozeleira eletrônica,
in verbis
:

“
Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante
, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais.” (STJ, AgRg no AREsp nº 1635909/DF;TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045) (N.U 1005883-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

No mesmo sentido, veja-se aresto da relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro:

“Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização inicial e eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para progressão ao regime semiaberto
. O monitoramento eletrônico representa uma facilitação benefício ao reeducando, possibilitando-lhe cumprir a pena extramuros e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. A benesse supera o próprio regime aberto quando existente casa do albergado, cujo regime último na evolução regimental, apesar de apoiado na autodisciplina e senso de responsabilidade impõe o recolhimento no período noturno e nos dias de folga, em casa de albergado, sem a necessidade de monitoramento eletrônico”. (TJ-MT - EP: 10029923120238110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2023,
Segunda Câmara Criminal
, Data de Publicação: 28/03/2023)

No mesmo diapasão, está o julgado da relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho. Vejamos:

“
Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas
”. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1022405-30.2023.8.11.0000, Relator:
RONDON BASSIL DOWER FILHO
, Data de Julgamento: 22/11/2023,
Terceira Câmara Criminal
, Data de Publicação: 24/11/2023)

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que,
inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico
(HC 365.694/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 27.10.2016).

Além disso, convém ressaltar que o regime semiaberto harmonizado se afigura, de longe, muito mais benéfico ao condenado do que se recolher a uma unidade, acaso existisse, encarregada de abrigar presos no regime intermediário.

Acresço, ainda, que o regime semiaberto harmonizado, atualmente, se mostra muito mais brando do que o regime aberto, porque, como se sabe, o condenado ao cumprir pena no regime intermediário permanece em sua residência, próximo do seu meio social, enquanto, o condenado que está em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo juízo das execuções penais fora do estabelecimento e sem vigilância,
devendo permanecer recolhido no período noturno e nos dias de folga
.

Por outro lado, como não há estabelecimento penal adequado para o cumprimento do regime aberto no Estado de Mato Grosso, (no qual, conforme a LEP o reeducando se recolhe ao albergue no período noturno e nos feriados) seu cumprimento se dá de forma harmonizada (ou diferenciada), mediante o cumprimento de condições imposta pelo juízo da execução, as quais, normalmente, se distingue do regime intermediário por este ser fiscalizado com monitoramento eletrônico. Logo, a dispensa do monitoramento eletrônico no regime semiaberto, significa dizer que o apenado cumprirá sua pena em regime diverso do imposto na sanção penal, pois encontrar-se-á em cumprimento pena, como se estivesse no regime aberto, de modo a configurar uma progressão
per saltum,
o

que não é admitido pela jurisprudência.

Ademais, o argumento de que a dispensa da monitoração facilitaria a reinserção social do reeducando, também não justifica o afastamento da imposição do monitoramento eletrônico, quando se trata de atender o mínimo necessário ao cumprimento da pena nos moldes legais. Tal entendimento decorre do fato de que o processo de reintegração à sociedade deve ocorrer em harmonia com as condições estabelecidas pelo regime de execução penal, incluindo eventuais medidas cautelares impostas pelo juízo, como o monitoramento eletrônico, que visa assegurar o controle e a segurança, tanto do reeducando, quanto da sociedade. A reinserção social, ainda que desejável e necessária, não pode ser utilizada como argumento para flexibilizar exigências legais indispensáveis à fiscalização e ao acompanhamento da execução da pena.

Enfim, à vista das circunstâncias do caso e atendendo-se ao interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei, ainda que tal imperativo legal desatenda
à conveniência ou comodidade do reeducando
, a monitoração eletrônica do agravante, há que se mantida.

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de execução interposto por
WILLIAM DE SOUZA ALVES
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025